Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712690-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS AGRAVADOS: FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo primeiro agravado contra o segundo agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou resolvida a arrematação, nos termos do art. 903, § 1o, III, do CPC. A agravante informa ter arrematado o imóvel (apartamento 410, bloco “K”, da SQN 205 – matrícula 74945 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília) levado a leilão nos autos do processo originário. Afirma constarem restrições na matrícula do supramencionado bem, motivo por que requereu ao Juízo de Primeiro Grau que determinasse a baixa destas para que fosse feito o pagamento do preço. Alega ter sido resolvida a arrematação sem qualquer manifestação acerca do pedido supra (baixa das restrições). Frisa que, 1 (um) dia após a data da arrematação, peticionou nos autos informando que o imóvel arrematado teria uma série de restrições em sua matrícula e requereu a baixa destas. Sustenta que não houve recusa da ora agravante em fazer o pagamento, mas sim justa causa para não fazer enquanto não fosse determinada a baixa das restrições. Alega ter concorrido na referida hasta baseada na decisão do próprio Juízo, segundo a qual as restrições “não constituiriam óbice à expropriação”. Conclui inexistir impedimento para que se proceda à baixa das restrições antes do pagamento do preço. Defende a necessidade de o imóvel estar disponível (livre de restrições) para que seja pago o preço, pois a Administração Pública não poderia alienar um bem (mesmo que judicialmente), se o comprador, ao final, não terá o bem livre e desembaraçado para dele dispor. Pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso até que seja julgado seu mérito. Em relação a este, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento de baixa nas restrições do bem e, após, intimação da ora agravante para fazer o depósito do preço. Preparo regular (ID 16169959). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão do efeito suspensivo requerido. O Juízo de Primeiro Grau declarou resolvida a arrematação por não ter sido depositado o valor do lance no prazo legal. Em relação à baixa nas restrições que recaem sobre o bem, asseverou ser possível apenas após depósito pelo arrematante e pagamento dos credores. Acrescentou que o credor tem interesse na adjudicação do imóvel, razão por que afirmou estar prejudicada sua remessa à hasta pública. A agravante sustenta inexistir óbice à retirada das restrições incidentes sobre o bem antes do pagamento do preço. Em que pesem as razões da agravante, não lhe assiste razão. O edital da hasta pública estabelece as regras da alienação e seus termos devem ser observados por todos aqueles que dela participam. Inicialmente observo que, no edital do leilão eletrônico[1], constaram expressamente as restrições incidentes sobre o imóvel em comento. No mesmo edital, restou previsto serem de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse: São de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito púbico, se houver (Art. 901, "caput", § 1o e § 2o e Art. 903 do Código de Processo Civil). Em relação ao pagamento, o edital previu que a arrematação far-se-ia mediante pagamento à vista do preço e comissão pelo arrematante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 884, IV, do CPC), através de guia de depósito judicial em favor do Juízo da 20a Vara Cível. O art. 892 do CPC, no mesmo sentido, prevê que, “Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.” Conclui-se que, além de a agravante/arrematante saber, previamente ao leilão, acerca das restrições existentes sobre o bem, tinha ciência do prazo de pagamento, previsto tanto no edital quanto em lei. É cediço o entendimento segundo o qual a arrematação traduz forma de aquisição originária de propriedade. A carta de arrematação, contudo, será expedida, após pagamento do preço ou prestadas garantias pelo arrematante[2], o que não ocorreu no caso em comento. Não se afigura razoável proceder à baixa nos gravames existentes sobre o bem antes de o arrematante pagar o preço por ele devido, mormente no presente caso, em que o edital previu se tratar de providência a cargo do arrematante. Veja-se entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. EDITAL. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO PAGO. EXTRATO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO AO JUÍZO. 1. A arrematação é forma de aquisição originária, extinguindo-se com ela qualquer gravame que incida sobre o bem arrematado. Sendo assim, o imóvel será transferido ao arrematante livre de quaisquer ônus que recaiam sobre ele. 2. O edital da hasta pública estabelece as regras da alienação e seus termos devem ser observados pelo arrematante. Se o edital prevê que será de responsabilidade do arrematante os atos de transferência da propriedade, baixa de gravames e imissão na posse do imóvel, não cabe ao juízo promover tais medidas, devendo o interessado diligenciar para regularizar a propriedade adquirida. 3. Garantido por edital a sub-rogação da dívida tributária anterior do imóvel no preço da arrematação, caberá ao arrematante promover a extinção da dívida, utilizando-se, para tanto, do direito de preferência do crédito. 4. Não pode o juízo se negar a receber os extratos informados pelo arrematante e assegurar-lhe o direito de preferência sobre o valor depositado em juízo para pagamento do débito tributário, mormente quando o procedimento foi estabelecido no próprio edital da hasta pública. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1171633, 07037495120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Ressalto que, conforme leciona Araken de Assis, o inadimplemento do preço pelo arrematante é automático (mora ex re) e independe de postulação do exequente: O inadimplemento é automático (mora ex re). Verificado o descumprimento, e independentemente de postulação do exequente, o juiz resolverá a arrematação, aplicando a sanção – perda da caução – e ordenando o retorno do bem a leilão.[3] Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] ID 51865843, do processo originário. [2] Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. § 1o A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. [3] ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 4. ed. em e-book baseada na 20a ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters, 2018.